Tribunal: TJES
Processo: 5007882-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007882-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: PEDRO ELIAS ECARD
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5007882-58.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADO: PEDRO ELIAS ECARD

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
em face do Acórdão (ID 3440797), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa Requerida ora Embargante.

Em sede de Embargos de Declaração, o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição, uma vez que contraria entendimento pacificado do STJ.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo Embargante.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Sendo assim, merece reparação o r. Acórdão no tocante ao prazo de restituição de valores. Portanto, onde se lê:

“
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.”

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Na época do julgado combatido, ainda não havia o entendimento preconizado no Enunciado n. 25 do Plenário da Turma de Uniformização, que havia entendido como superado o IRDR local no qual se baseou o acórdão ora questionado.

Dessa forma, incabível a oposição de embargos de declaração para revisão do julgado, eis que inexiste no caso obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

Dessa forma, Conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento.

É como voto.